Tribunal: TJES
Processo: 5013806-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013806-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AKIM NEGREIROS NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PERDA DE OBJETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, com alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e ausência dos requisitos legais da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões foram suscitadas:
(i) se houve constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;
(ii) se estão ausentes os pressupostos legais da prisão preventiva, notadamente diante da suposta desproporcionalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de excesso de prazo restou prejudicada pela superveniente conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia em 27 de agosto de 2025.
4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de armas de grosso calibre, substâncias entorpecentes e pela conduta do agente em confronto com a polícia.
5. Presentes os requisitos legais do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.
6. A alegação de desproporcionalidade em comparação à pena eventualmente aplicável não se sustenta na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013806-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: AKIM NEGREIROS NASCIMENTO

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA JUIZ DAS GARANTIAS 5ª REGIÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AKIM NEGREIROS NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Juiz das Garantias da 5ª Região, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do processo nº 5000690-15.2025.8.08.0051.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia.

A liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão de ID 15599558, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença de constrangimento ilegal manifesto.

A autoridade coatora prestou informações (ID 15640702).

A douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer (ID 15955122), opinou pela prejudicialidade da alegação de excesso de prazo, em razão da superveniente conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

A presente ação constitucional de Habeas Corpus possui rito sumaríssimo e não admite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

No entanto, a presente ordem deve ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

A principal tese defensiva, relativa ao excesso de prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia, encontra-se superada.

Conforme informado pelo juízo de piso, a denúncia foi devidamente ofertada em 27 de agosto de 2025.

Dessa forma, cessou o suposto constrangimento ilegal apontado, o que acarreta a perda superveniente do objeto deste
writ
no particular, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão e à ausência de seus requisitos, não assiste razão ao impetrante.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública
, diante da
gravidade concreta
dos delitos e da
periculosidade do agente
, evidenciadas pelo
modus operandi
da ação criminosa.

O paciente foi preso em flagrante em 09 de julho de 2025, após confronto com a guarnição militar.

Na ocasião, foram apreendidas armas de fogo de grosso calibre (duas submetralhadoras e um revólver), munições, além de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), balança de precisão e dinheiro.

Tais circunstâncias, somadas à informação de que os agentes teriam confessado a autoria de um roubo ocorrido na véspera, demonstram um elevado grau de reprovabilidade da conduta e indicam um risco real de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar para resguardar o meio social.

O
fumus comissi delicti
está consubstanciado nos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, enquanto o
periculum libertatis
se manifesta na necessidade de se acautelar a ordem pública, ameaçada pela gravidade dos fatos.

Por fim, a alegação de que a custódia cautelar seria mais gravosa que eventual pena a ser aplicada em caso de condenação consiste em exercício de futurologia, inviável na via estreita do
habeas corpus
, especialmente diante da gravidade dos crimes imputados.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o
Habeas Corpus
quanto à alegação de excesso de prazo e, na parte remanescente,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.